Tribunal: TJPA
Processo: 0808077-32.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808077-32.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA, PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA.

AGRAVADO: LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA, SYNARA DE NAZARE ALMEIDA SANTOS, TAUARI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME, FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA, HUGO SERGIO MENASSEH NAHON, ILMA ASSUNCAO SOUSA, ANDRE DOURADO DOS SANTOS, LORENA CORAL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808077-32.2022.814.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. E PETROCARD ADMINISTRADORA DE C ́REDITO LTDA.

AGRAVADO: LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MATÉRIA RECURSAL NÃO PREVISTA
NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 TAMPOUCO SE AMOLDA AO TEMA 988 DO STJ - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ARAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808077-32.2022.814.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. E PETROCARD ADMINISTRADORA DE C ́REDITO LTDA.

AGRAVADO: LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA e PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA, contra a Decisão Monocrática vinculada ao ID nº 15447923, proferida pelo Exmo. JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III do CPC.

Em suas razões (ID nº 15922461) alega que
a matéria trazida pela parte agravada é a mesma matéria que fora arguida nos dois embargos à execução (processos nº. 0284293-63.2016.8.14.0301 e, 0285298-23.2016.8.14.0301) opostos em face da execução de título extrajudicial de nº 0135631-94.2015.8.14.0301, que possui como título executivo extrajudicial, o Instrumento Particular de Confissão de Dívidas com Garantia Fidejussória e Outros Pactos no valor originário de R$ 1.278.800,00 (um milhão, duzentos e setenta e oito mil, oitocentos reais).

Aduz que diante da
caracterização da preclusão
pro judicato
, se faz necessária a reforma da decisão proferida, com o escopo de afastar o reconhecimento do grupo econômico, acolher-se a preliminar de coisa julgada sobre a matéria tratada, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica dos atos praticados.

Traceja argumentações acerca da produção probatória e da impossibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno.

Em sede de contrarrazões (ID nº 16302507) a parte agravada defende a manutenção do
decisum
monocrático e, consequentemente, o improvimento do recurso na espécie.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, tendo por base a seguinte fundamentação:

“(...)
As situações decididas pelo magistrado, quais sejam; não acolhimento da preliminar de coisa julgada; indeferimento de produção de prova testemunhal, determinação de produção de prova documental e condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não estão previstas no rol do art. 1015 ou se adequam ao Tema 988 do STJ.

(...)
Assim, na espécie, desatendido requisito extrínseco de cabimento do recurso interposto, o não conhecimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe sobremaneira, porquanto manifestamente inadmissível. (...)”

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, imperioso se faz observar que no ordenamento jurídico pátrio
as decisões interlocutórias que não se enquadrem nas hipóteses previstas no artigo
1.015
do
CPC
, não desafia a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

Note-se que desde que foi inserido no novo sistema processual trazido pelo CPC/15,
o recurso de agravo de instrumento passou a ser restrito às decisões interlocutórias expressamente, preceituadas no artigo 1.015, que assim prevê:

Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373; §1º; XII - VETADO

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único - Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A exegese do dispositivo em destaque foi, posteriormente, definida pelo Eg. STJ no julgamento do Recurso Especial nº. 1.704.520, sob a sistemática do artigo 1.036 - recurso representativo de controvérsia -, sendo firmada a tese de que o rol do artigo 1.015 do CPC/15 detém natureza de taxatividade mitigada, passando a admitir-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Além da necessidade de urgência e risco de inutilidade do julgamento, na modulação de efeitos temporais da aplicação da decisão, o Eg. STJ determinou ainda que a tese seja aplicada somente às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que a fixar, o que ocorreu em 19/12/18.

Nesse cenário, verifica-se que questão relativas ao debate trazido pelo recorrente, dizendo respeito à
preclusão
pro judicato
, existência de conexão entre ações, necessidade de produção de provas e
condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não estão previstas no rol do art. 1.015 tampouco se amoldam ao Tema 988 do STJ.

Assim, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo não conhecimento do agravo de instrumento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2023